Tribunal: TJDFT
Processo: 0710073-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO AUTÔNOMA DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 880 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte exequente contra sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a prescrição da pretensão executória. A parte apelante sustenta a inaplicabilidade do entendimento firmado no REsp 1.301.935/DF ao caso concreto, por se tratar de execução autônoma, e defende a incidência da modulação de efeitos prevista no Tema 880 do STJ. Postula, ainda, o prosseguimento do cumprimento de sentença, a inversão do ônus da sucumbência e, subsidiariamente, a suspensão do processo até o julgamento definitivo dos embargos de divergência no mencionado recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há fundamento legal para a suspensão do processo em razão da pendência de julgamento dos embargos de divergência no REsp 1.301.935/DF; (ii) estabelecer se incide a prescrição da pretensão executória em execução autônoma proposta após o decurso de mais de cinco anos do trânsito em julgado da sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pendência de julgamento de embargos de divergência no REsp 1.301.935/DF não constitui, por si só, causa legítima para suspensão do processo, na ausência de expressa determinação judicial nesse sentido ou de concessão de efeito suspensivo, conforme jurisprudência consolidada da 2a Turma Cível.
4. A modulação de efeitos fixada no Tema 880 do STJ não se aplica às execuções autônomas decorrentes da ação coletiva no 59.888/96, uma vez que o STJ, ao julgar o REsp 1.301.935/DF, expressamente afastou essa possibilidade, por não haver dependência de documentação a ser fornecida pelo devedor para o ajuizamento da execução.
5. O prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da execução se inicia com o trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme entendimento consolidado na Súmula 150 do STF.
6. Proposta a execução apenas em junho de 2022, mais de vinte anos após o trânsito em julgado ocorrido em 10/03/2000, resta consumada a prescrição, conforme precedentes reiterados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), a exemplo dos acórdãos no 1715980 e 1722863.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pendência de embargos de divergência no STJ não justifica a suspensão do processo sem expressa determinação judicial.
2. A modulação de efeitos do Tema 880 do STJ não se aplica às execuções autônomas oriundas da ação coletiva no 59.888/96.
3. A prescrição da pretensão executória incide a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, nos termos da Súmula 150 do STF, quando não houver impedimento à propositura da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, e 487, II; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 150; STJ, REsp no 1.301.935/DF; TJDFT, Acórdãos no 1715980 e 1722863.